Tribunal: TJMT
Processo: 1077145-32.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077145-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 224.438.988-06 (RECORRIDO), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno no:
1077145-32.2023.8.11.0001.

Agravante:
MARCOS DE OLIVEIRA.

Agravada:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
:
07 a 10/10/2024

(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO INTERNO –

DECISÃO MONOCRÁTICA -
I
NSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
PREEXISTÊNCIA DE OUTRA NEGATIVAÇÃO EM NOME DO AUTOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DIREITO AO CANCELAMENTO DO DÉBITO -
RECURSO PROTELATÓRIO -
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC
-
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 229674676, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamada e
deu
parcial provimento para afastar a condenação em danos morais, em razão da existência de anotação preexistente.

Em argumento recursal, o agravante alega que a decisão monocrática merece reforma, diante da inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ
.

Ao final, requer a fixação de danos morais.

Em contrarrazões, a agravada refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no id.
229674676,
razão pela qual mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, o agravante,
por ocasião da negativação combatida nestes autos
(17/03/2023 – id. 222234676
),
já possuía outra anotação preexistente nos cadastros de inadimplência
,
realizada
pela empresa FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, com inclusão em 10/08/2018
.

Desse modo, não há que se falar em
desconsideração da

negativação preexistente (10/08/2018)
,
uma vez que
foi incluída antes do débito discutido
nestes autos
, e não consta informação quanto à sua exclusão.

Ainda, a anotação preexistente foi objeto de discussão judicial no processo no 1001270-05.2023.8.11.0018, o qual foi julgado improcedente, com trânsito em julgado em 02/04/2024 (id.

149378466)
,
conforme consulta de andamento processual realizada junto ao sistema Pje
.

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis
:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id.
229674676
, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

)
a

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024